Tribunal: TJSP
Processo: 0020667-91.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. ISS e Taxas dos exercícios de 2008 a 2010. Decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente. Manutenção da sentença. O prazo prescricional para cobrança de crédito não-tributário é de cinco anos, de acordo com o decreto 20.910/32, e a interrupção da prescrição dá-se pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 8o, §2o da LEF. Sendo assim, embora tempestiva a

Ementa:
Execução fiscal. ISS e Taxas dos exercícios de 2008 a 2010. Decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente. Manutenção da sentença. O prazo prescricional para cobrança de crédito não-tributário é de cinco anos, de acordo com o decreto 20.910/32, e a interrupção da prescrição dá-se pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 8o, §2o da LEF. Sendo assim, embora tempestiva a distribuição do feito, é o caso de reconhecimento da prescrição intercorrente ante a incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo de suspensão, mais o prazo de prescrição (6 anos), a contar da intimação da Fazenda Pública no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens. Aplicação da tese firmada no recente julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia). Nega-se provimento ao recurso.